Tribunal: STF
Processo: STA 857
Classe: STA
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em suspensão de tutela antecipada. Matéria infraconstitucional, conforme julgado na Rcl nº 24.781/DF. Regular exercício da jurisdição pelo Superior Tribunal de Justiça na SLS nº 2.161/DF. Agravo regimental ao qual se nega provimento.